Tribunal: TJSP
Processo: 1054814-87.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
r 51/1985, a qual recepcionada pela Constituição da República. Reconhecimento do direito à integralidade e à paridade de proventos que é de rigor. Requerente que ingressou no serviço público anteriormente à entrada em vigor das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. Observância ao decidido pela colenda Turma Especial desta Corte mediante o julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas registrado sob o número 0007951-21.2018.8.26.0000. Exigência prevista no artigo 40, §1o, III, da Constituição da República consistente na permanência do servidor por cinco anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e não, na classe por ele ocupada. Concessão da segurança que se impõe a fim de que a administração pública, uma vez a ela formulado pedido de aposentadoria pela apelante, observe fazer ela jus à especial com a integralidade e a paridade em relação à remuneração de servidores da ativa, bem como à percepção de proventos de acordo à classe em que se der essa aposentadoria. Recurso provido, portanto.
(TJSP; Apelação Cível 1054814-87.2017.8.26.0053; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/11/2020; Data de Registro: 02/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Voluntária

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/11/2020

Data de publicação:

02/11/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Sentença pela qual julgado extinto o processo sem resolução do mérito. Inocorrência de hipótese de ausência de interesse de agir. Prescindibilidade de prévio requerimento administrativo em situações em que reiterado o posicionamento da administração pública em sentido contrário à pretensão formulada. Ilegitimidade passiva do Delegado de Polícia Diretor do Departamento de Administração e

Ementa:
APELAÇÃO. Sentença pela qual julgado extinto o processo sem resolução do mérito. Inocorrência de hipótese de ausência de interesse de agir. Prescindibilidade de prévio requerimento administrativo em situações em que reiterado o posicionamento da administração pública em sentido contrário à pretensão formulada. Ilegitimidade passiva do Delegado de Polícia Diretor do Departamento de Administração e Planejamento da Polícia Civil que ora não se reconhece. Possibilidade de julgamento imediato da causa, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil. Mandado de segurança requerido pela autora - servidora pública estadual ocupante do cargo de "Delegado de Polícia" – com o escopo de obter o reconhecimento do direito dela à aposentadoria especial, com integralidade e paridade. Acolhimento. Demonstração pela recorrente acerca do preenchimento dos requisitos previstos na Lei Complementar 51/1985, a qual recepcionada pela Constituição da República. Reconhecimento do direito à integralidade e à paridade de proventos que é de rigor. Requerente que ingressou no serviço público anteriormente à entrada em vigor das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. Observância ao decidido pela colenda Turma Especial desta Corte mediante o julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas registrado sob o número 0007951-21.2018.8.26.0000. Exigência prevista no artigo 40, §1o, III, da Constituição da República consistente na permanência do servidor por cinco anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e não, na classe por ele ocupada. Concessão da segurança que se impõe a fim de que a administração pública, uma vez a ela formulado pedido de aposentadoria pela apelante, observe fazer ela jus à especial com a integralidade e a paridade em relação à remuneração de servidores da ativa, bem como à percepção de proventos de acordo à classe em que se der essa aposentadoria. Recurso provido, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054814-87.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SANDRA
APARECIDA SANTAROSA, são apelados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054814-87.2017.8.26.0053 -Voto no 34.591.
2
APELAÇÃO 1054814-87.2017.8.26.0053.
COMARCA: SÃO PAULO.
APELANTE: SANDRA APARECIDA SANTAROSA.
APELADAS: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA E FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 34.591.

EMENTA:
APELAÇÃO. Sentença pela qual julgado extinto o
processo sem resolução do mérito. Inocorrência de
hipótese de ausência de interesse de agir. Prescindibilidade de prévio requerimento
administrativo em situações em que reiterado o
posicionamento da administração pública em sentido
contrário à pretensão formulada. Ilegitimidade passiva do Delegado de Polícia Diretor do
Departamento de Administração e Planejamento da
Polícia
Civil
que
ora
não
se
reconhece.
Possibilidade de julgamento imediato da causa, nos
termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo
Civil. Mandado de segurança requerido pela autora -
servidora pública estadual ocupante do cargo de
“Delegado de Polícia”
com o escopo de obter o
reconhecimento do direito dela à aposentadoria
especial,
com
integralidade
e
paridade.
Acolhimento. Demonstração pela recorrente acerca do
preenchimento
dos
requisitos
previstos na
Lei
Complementar 51/1985, a qual recepcionada pela
Constituição
da
República.
Reconhecimento
do
direito à integralidade e à paridade de proventos
que é de rigor. Requerente que ingressou no serviço
público anteriormente à entrada em vigor das
Emendas
Constitucionais
20/1998
e
41/2003.
Observância ao decidido pela colenda Turma Especial
desta Corte mediante o julgamento do incidente de
resolução de demandas repetitivas registrado sob o
número
0007951-21.2018.8.26.0000.
Exigência
prevista no artigo 40, §1o, III, da Constituição da
República consistente na permanência do servidor
por cinco anos no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria, e não, na classe por ele ocupada.
Concessão da segurança que se impõe a fim de que a
administração pública, uma vez a ela formulado
pedido de aposentadoria pela apelante, observe
fazer ela jus à especial com a integralidade e a
paridade em relação à remuneração de servidores da
ativa, bem como à percepção de proventos de acordo
à classe em que se der essa aposentadoria. Recurso
provido, portanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054814-87.2017.8.26.0053 -Voto no 34.591.
3
Trata-se de apelação (folhas 215 a
231) interposta por Sandra Aparecida Santarosa à
respeitável sentença (folhas 210 e 211) pela
qual, a propósito de mandado de segurança cuja
ação fora por ela promovida contra atos do
Delegado de Polícia Diretor do Departamento de
Administração e Planejamento da Polícia Civil e
do Diretor Presidente da São Paulo Previdência,
se julgou extinto o processo sem resolução do
mérito com fundamento no artigo 485, VI, do
Código de Processo Civil.
Essa apelante, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) não ser hipótese de
extinção do processo sem resolução do mérito,
haja vista a postura adotada pelas autoridades
apontadas coatoras no sentido do indeferimento
dos pedidos tendentes à obtenção de aposentadoria
com integralidade e paridade; b) aliás, ter a
Instrução
Conjunta
UCRH/SPPREV
3/2014
condicionado a concessão desse benefício ao
cumprimento dos requisitos estabelecidos em regra
de transição própria do regime previdenciário
comum; c) assim, e dada a ilegalidade dessa
conduta da administração pública, objetivar a
reforma da sentença, com a consequente análise em
relação ao mérito da demanda; d) ter direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054814-87.2017.8.26.0053 -Voto no 34.591.
4
líquido e certo à aposentadoria especial prevista
no artigo 40, §4o, da Constituição da República,
combinado com as Leis Complementares 51/1985 e
144/2014; e) estar o direito à integralidade e
paridade
assegurado
ao
policial
civil
que
ingressara na carreira em momento anterior à
vigência da Emenda Constitucional 20/1998; f)
inaplicabilidade do disposto na Lei 10.887/2004,
haja vista estabelecer normas relativas ao regime
previdenciário comum; g) por sinal, preencher os
requisitos necessários à obtenção da benesse
requerida,
certo
haver
contribuído
com
a
previdência por mais de trinta anos, dos quais
vinte e seis prestando serviços de natureza
estritamente policial; h) observância ao disposto
na Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal, bem
como ao decidido por esse Pretório Excelso no
julgamento do recurso extraordinário 567.110/AC;
i) dever ser mantido o padrão remuneratório da
classe por ela (autora) ocupada por ocasião da
respectiva aposentadoria; j) consideração aos
arestos colacionados; k) portanto, requerer o
provimento deste recurso a fim de que lhe seja
garantida a aposentadoria especial, com paridade
e
integralidade,
bem
como
a
percepção
de
proventos de acordo com a classe ocupada por
ocasião dessa aposentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054814-87.2017.8.26.0053 -Voto no 34.591.
5
Sobreveio resposta pelas apeladas
(folhas 239 a 260), as quais sustentaram, em
resumo, na seguinte conformidade: 1. dever ser
suspenso o processo até o julgamento do incidente
de resolução de demandas repetitivas registrado
sob
o
número
0007951-21.2018.8.26.0000;
2.
observância ao decidido pelo Supremo Tribunal
Federal
mediante
o
julgamento
do
recurso
extraordinário 590.260-9/SP (tema 139); 3. no
tocante ao mérito, após a vigência da Emenda
Constitucional 41/2003, passarem os proventos de
aposentadoria a ser calculados com base na média
das
remunerações,
consoante
o
artigo
40,
parágrafos 1o, 3o e 17, da Constituição da
República; 4. com o advento dessa Emenda, também
fora adotada a regra da preservação do valor real
do benefício para o reajuste do montante dos
proventos de aposentadoria, nos termos do artigo
40, parágrafo 8o, da Constituição Federal; 5. ter
a Lei 10.887/2004 regulamentado o cálculo desse
benefício; 6. por sinal, os servidores que
ingressaram
no
serviço
público
em
momento
anterior à Emenda Constitucional 41/2003 fariam
jus à integralidade e à paridade, desde que
observadas as regras de transição estabelecidas
nos artigos 2o e 3o da Emenda Constitucional
47/2005; 7. não ser possível a percepção de
proventos com base no último nível ocupado, haja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054814-87.2017.8.26.0053 -Voto no 34.591.
6
vista a necessidade de permanência do servidor
por cinco anos na classe em que se deu a
aposentadoria (e não, no cargo); 8. ter essa
exigência o escopo de assegurar o equilíbrio
atuarial dos sistemas previdenciários; 9. assim,
dever o termo “cargo” mencionado no artigo 40,
§1o, III, da Constituição da República e nas
Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005 ser
interpretado como “classe de cargos”; 10. logo,
dever ser negado provimento ao recurso.
Mediante acórdão (folhas 264 a 269),
esta colenda Câmara determinou a suspensão do
processo, nos termos dos artigos 313, IV, e 982,
I, do Código de Processo Civil, até o julgamento
relativo ao Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas
registrado
sob
o
número
0007951-21.2018.8.26.0000.
Houve protocolização de petição pela
recorrente (folhas 272 e 273) pela qual fora
requerido o julgamento da presente irresignação
em
conformidade
ao
decidido
mediante
o
supracitado incidente.
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se dar provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054814-87.2017.8.26.0053 -Voto no 34.591.
7
Por
proêmio,
registra-se
ser
admissível, nesta feita, a apreciação acerca da
presente irresignação, certo que, a despeito da
ausência de trânsito em julgado do decidido pela
colenda Turma Especial desta Corte no Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas número
0007951-21.2018.8.26.0000,
constou
do
acórdão
referente aos embargos de declaração opostos em
relação a esse julgado o reconhecimento do
exaurimento da eficácia da ordem de suspensão dos
processos individuais relativos à matéria1.
Antes ainda da exposição das razões
desse deslinde, e sem desdouro à respeitável
convicção do digno juiz da causa, não se verifica
hipótese a caracterizar ausência de interesse de
agir.
Deveras, em que pese se tratar de
impetração de mandado de segurança preventivo, é
1 Aliás, esse aresto está, em parte, assim fundamentado: “(...) Por ocasião do julgamento dos presentes
embargos, por fim, propõe-se a esta Turma Especial que se reconheça cessada a eficácia a ordem de
suspensão de processos individuais, proferida quando da instauração do IRDR. Não se trata de efeito
automático da inauguração do incidente, nem de medida orientada a impedir a marcha de processos
como fim em si mesmo: a repercussão da ordem nas ações individuais apenas se dá em caráter
instrumental, e exclusivamente nos casos em que se estime imprescindível estancar, antes mesmo da
definição de tese jurídica pelo Tribunal, a superveniência de decisões conflitantes. O problema não
está em serem os processos individuais objeto de decisão; mas sim na possibilidade de que possam ser
decididos de modo conflitante. Concluído o exame do tema, todavia, esse estancamento passa a ser
efeito da própria definição, pelo Tribunal, da tese jurídica uniformizadora. Esta já é aplicável mesmo
antes do trânsito em julgado do IRDR; e na hipótese de não ser confirmada pelos Tribunais
Superiores, os julgados que a tenham adotado serão suscetíveis de ajuste pelos modos previstos no
art. 1.040 e incisos do Código de Processo Civil. Desde o julgamento do IRDR por esta Turma,
portanto, acha-se exaurida a eficácia da medida em questão; e aqui se propõe o reconhecimento
expresso dessa circunstância. (...)” (embargos de declaração 0007951-21.2018.8.26.0000/50000,
relator o desembargador Bandeira Lins, julgamento em 24 de julho de 2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054814-87.2017.8.26.0053 -Voto no 34.591.
8
de consideração ter o colendo Supremo Tribunal
Federal, mediante o julgamento do recurso extraordinário 631.240/MG, em âmbito de
repercussão geral, adotado o posicionamento no
sentido
de
que
“(...)
A
exigência
de
prévio
requerimento administrativo não deve prevalecer quando o
entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado
(...)” 2.
Nesse passo, na hipótese sob apreço,
considerada a pretensão formulada pela autora
tendente à obtenção de aposentadoria especial com
integralidade e paridade, prescindível o prévio
requerimento administrativo para a apreciação
pelo Poder Judiciário acerca desse pedido, máxime
porque
reiterado
o
posicionamento
da
administração pública em sentido contrário ao
acolhimento desse pleito. Aliás, é de relevo
terem as recorridas manifestado nos autos discordância em relação à pretensão dessa servidora. A esse respeito, aliás, mutatis
mutandis, é de registro aresto desta Corte do
qual se destaca a seguinte parte: “(...) afasta-se
2 Trecho de ementa do acórdão relativo ao recurso extraordinário 631.240/MG, Tribunal Pleno, relator
o ministro Roberto Barroso, julgamento em 3 de setembro de 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054814-87.2017.8.26.0053 -Voto no 34.591.
9
a extinção do feito, sem resolução do mérito por falta de
interesse de agir.
Embora se trate de mandado de segurança
preventivo, no qual não houve pedido administrativo, é
sabido
que
“a
exigência
de
prévio
requerimento
administrativo não deve prevalecer quando o entendimento
da Administração for notória e reiteradamente contrário à
postulação do segurado”. Nesse sentido o RE no 631.240/MG
Tema no 350/STF, apreciado em sede de repercussão geral.
O interesse de agir, no caso dos autos,
resta
presente,
uma
vez
que
houve
resistência
expressamente manifestada à pretensão, observando-se,
aliás, que o tema aqui discutido é objeto de reiteradas
ações, dada a negativa da Administração à concessão de
aposentadoria
especial
a
policiais
civis,
com
integralidade e paridade. (...)” 3.
Mais: “(...) Ab initio, cumpre afastar a
extinção sem resolução do mérito por falta de interesse
de agir.
Conquanto
se
trate
de
impetração
preventiva, na qual não houve pedido administrativo, já é
assente a desnecessidade do prévio exaurimento da via
administrativa para se buscar provimento jurisdicional,
quando o direito que se procura tutelar é constante e
3 Apelação 1051921-26.2017.8.26.0053, 8a Câmara de Direito Público, relator o desembargador
Bandeira Lins, julgamento em 29 de agosto de 2020 e cuja ementa é a seguinte: “MANDADO DE
SEGURANÇA. Aposentadoria Especial. Escrivão de Polícia. Integralidade e paridade de vencimentos.
Admissibilidade. Impetrante que ingressou nos quadros da Polícia Civil antes da data de vigência da
EC no 41/03. Preenchimento dos requisitos legais. Questão já dirimida com o julgamento do IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000 Tema 21. Manutenção da classe para efeitos de cálculo dos proventos.
Acesso às classes de carreira que não constitui provimento em cargo diverso. Concessão da
segurança. Recurso provido para esse fim”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054814-87.2017.8.26.0053 -Voto no 34.591.
10
reiteradamente
refutado
pela
Administração,
caracterizando-se patente ameaça. Vale anotar que nos
termos do art. 5o, XXXV, da CF, “a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de
direito”. A respeito, já decidiu o Excelso S.T.F. em sede
de repercussão geral, no RE no 631.240/MG, Tema no 350:
(...)
Pertinente repisar a orientação de dispensa da exigência do prévio requerimento administrativo,
quando for notória e reiteradamente
contrária a postura da Administração em relação à
postulação posta em Juízo, assim como a caracterização do
interesse de agir quando houver resistência expressamente
manifestada à pretensão, como no caso dos autos, a tratar
tema extremamente judicializado, como se infere de
repetidas ações que tem se avolumado sobre a questão
central
negativa
da
Administração
à
concessão
de
aposentadoria especial com integralidade e paridade-, com
igual
resistência formal nas informações prestadas,
denotando-se clara a impossibilidade de êxito na esfera
administrativa. Somado a isso, trouxe o apelante aos
autos a notícia de instrução normativa a conduzir o agir
da Administração. (...)” 4.
Logo,
como
sobredito,
não
se
reconhece hipótese de extinção do processo com
fundamento no artigo 485, VI, do Código de
Processo Civil.
4 Trecho de acórdão deste Tribunal referente à apelação 1031643-67.2018.8.26.0053, 8a Câmara de
Direito Público, relator o desembargador Percival Nogueira, julgamento em 31 de julho de 2020. Os
grifos apostos não constam da redação original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054814-87.2017.8.26.0053 -Voto no 34.591.
11
Ademais, consigna-se não se acolher
a arguição preliminar formulada pelo ilustre
Delegado de Polícia Diretor do Departamento de
Administração e Planejamento da Polícia Civil
mediante
informações
(folhas
187
a
203)
a
propósito de ilegitimidade para figurar no polo
passivo do presente mandado de segurança, certo
ter ele atribuição para a emissão e ratificação
de
certidão
de
tempo
de
contribuição
de
servidores integrantes dos quadros da Polícia
Civil. Nesse sentido, aliás, mutatis mutandis, é de consideração aresto deste
Tribunal, em parte, assim fundamentado:
“(...) Por fim, o recurso de apelação
apresentado pelo impetrante para afastar a ilegitimidade
passiva ad causam do Delegado de Polícia Diretor do
Departamento de Administração e Planejamento da Polícia
Civil do Estado de São Paulo merece guarida, considerando
que a concessão de aposentadoria é um ato administrativo
complexo, o qual necessita da intervenção de vários
setores da Administração Pública, sendo de competência do
Diretor da DAP a emissão e ratificação da certidão de
tempo de contribuição dos integrantes da Polícia Civil,
que, posteriormente, será remetida ao Diretor do SPPREV
para análise do pedido de aposentadoria e pagamento do
benefício previdenciário, razão pela qual não pode ser
afastado do polo passivo da demanda.
A questão foi devidamente analisada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054814-87.2017.8.26.0053 -Voto no 34.591.
12
ilustre Desembargadora Teresa Ramos Marques na Apelação
no 1040746-06.2015.8.26.0053, julgada em 06.06.2016 ao
colacionar que:
“2.
A
Lei
Complementar
no
1010/2007
estabelece a competência para conhecer do direito de
aposentadoria dos policiais civis à São Paulo Previdência/SPPREV, mas o processo de pedido de
aposentadoria tem como primeiro juízo de admissibilidade
os órgãos de recursos humanos competentes, integrantes da
Fazenda Pública. Sem a intervenção dos órgãos de origem
do servidor, os processos de aposentadoria não chegam à
SPPREV. O próprio site da São Paulo Previdência orienta
que 'As aposentadorias devem ser requeridas no órgão de
origem do servidor. A São Paulo Previdência é responsável
apenas pelas concessões e pagamento das aposentadorias da
administração
direta,
cujos
processos
devidamente
instruídos com toda documentação do servidor são enviados
à SPPREV somente para análise e publicação da
aposentadoria.' O mandado de segurança foi impetrado
contra o Delegado de Polícia Diretor do Departamento de
Administração e Planejamento da Polícia Civil do Estado
de São Paulo. Por sua vez, a Fazenda requereu sua
admissão
como assistente litisconsorcial (fls.33) e
apresentou contrarrazões. Não há, portanto, ilegitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054814-87.2017.8.26.0053 -Voto no 34.591.
13
de parte.” (...)”5.
Por outro lado, e porquanto possível
a
apreciação
acerca
do
mérito,
impõe-se
o
julgamento imediato da causa por esta Corte, nos
termos do artigo 1.013, §3o, do Código de
Processo Civil6.
A propósito da matéria de fundo,
acolhe-se o sustentado pela recorrente - motivo
de descrição resumida no supradito relatório
deste voto -, porque de rigor o reconhecimento do
5 Apelação/remessa necessária 1020439-89.2019.8.26.0053, 1a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Danilo Panizza, julgamento em 31 de agosto de 2020. Sem esses grifos no texto
copiado. A esse respeito, ainda, mutatis mutandis, é de registro aresto desta Corte assim ementado:
“EXTINÇÃO DO FEITO Impossibilidade ILEGITIMIDADE Inocorrência - Diretora da DAP
que é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto é de sua competência a
emissão e ratificação da certidão de tempo de contribuição dos integrantes da Polícia Civil Interesse
de agir Havendo pedido, não se pode presumir a falta de interesse de agir pela simples ausência de
exaurimento do pleito na esfera administrativa. Ao reverso, ante a manifesta posição das rés em
desacolher pedidos análogos, exsurge a necessidade da presente pretensão Afastamento do decreto
de extinção do processo, passando-se à análise do mérito, com permissão no art. 1.013, § 4o, do CPC.
Servidor Público Estadual Aposentadoria especial Cabimento Paridade e integralidade de
vencimentos devidos aos servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda
Constitucional no 41/03 Tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o
0007951-21.2018.8.26.0000
Precedentes
Sentença reformada
Recurso provido” (apelação
1027193-81.2018.8.26.0053, 6a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Leme de Campos,
julgamento em 3 de setembro de 2020).
6 “Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. (...) § 3o Se o
processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito
quando: I - reformar sentença fundada no art. 485; (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054814-87.2017.8.26.0053 -Voto no 34.591.
14
direito
dela
-
servidora
pública
estadual
ocupante do cargo de “Delegado de Polícia” - à
aposentadoria especial, observadas as regras de
integralidade e paridade de proventos, e com a
percepção destes de acordo à classe em que se der
essa aposentadoria.
Com efeito, nos termos do artigo 2o
da
Lei
Complementar
Estadual
776/1994,
a
atividade policial civil é considerada perigosa e
insalubre7. Logo, para a hipótese ora sob apreço,
aplicável o artigo 40, §4o, II e III, da
Constituição da República8.
Ademais, a Lei Complementar 51/1985,
com
a
redação
dada
pela
Lei
Complementar
144/2014, estabelece os critérios exigidos para a
aposentadoria de servidor público policial, entre
o mais, nos seguintes termos:
“Art. 1o O servidor público policial será
aposentado:
(...)
II
-
voluntariamente,
com
proventos
integrais, independentemente da idade:
7 “Artigo 2° - A atividade policial civil, pelas circunstâncias em que deve ser prestada, é considerada
perigosa e insalubre”.
8 “§4o É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria
aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis
complementares, os casos de servidores: (....) II que exerçam atividades de risco; III cujas atividades
sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054814-87.2017.8.26.0053 -Voto no 34.591.
15
a) após 30 (trinta) anos de contribuição,
desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício
em cargo de natureza estritamente policial, se homem;
b) após 25 (vinte e cinco) anos de
contribuição, desde que conte, pelo menos, 15 (quinze)
anos de exercício em cargo de natureza estritamente
policial, se mulher”.
Por sinal, mediante o julgamento da
ação direta de inconstitucionalidade 3.817/DF, o
qual reafirmado com a apreciação do recurso
extraordinário 567.110/AC9, o colendo Supremo
Tribunal Federal reconheceu ter sido essa lei
recepcionada pela Constituição da República.
Nesse sentido, também, é presente o
seguinte posicionamento do egrégio Órgão Especial
desta Corte de São Paulo a respeito dessa matéria
mediante o julgamento do mandado de injunção
0521674-31.2010.8.26.0000:
“Mandado de Injunção. Servidor Público.
Aposentadoria especial. Insalubridade. Inépcia da inicial. Ausência de pedido de cessação da mora
9 Acórdão, aliás, que está assim ementado: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
PREVIDENCIÁRIO. RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DO ART. 1o, INC. I, DA LEI COMPLEMENTAR N.
51/1985. ADOÇÃO DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DIFERENCIADOS PARA A CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA A SERVIDORES CUJAS ATIVIDADES NÃO SÃO EXERCIDAS EXCLUSIVAMENTE
SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. 1.
Reiteração do posicionamento assentado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.817,
Relatora a Ministra Cármen Lúcia, da recepção do inc. I do art. 1O da Lei Complementar n. 51/1985 pela
Constituição. 2. O Tribunal a quo reconheceu, corretamente, o direito do Recorrido de se aposentar na
forma especial prevista na Lei Complementar 51/1985, por terem sido cumpridos todos os requisitos
exigidos pela lei. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054814-87.2017.8.26.0053 -Voto no 34.591.
16
legislativa. Eventual concessão da ordem que não traduz
edição de preceito abstrato e geral, mas faz lei entre os
litigantes e se sujeita a condição resolutiva, qual seja,
a
edição
do
ato
legislativo
omitido.
Preliminar
rejeitada. Aplicabilidade do art. 57 da Lei n. 8.213/91.
Inadmissibilidade. Existência de norma que regulamenta a
aposentadoria de policiais civis (LC n. 51/85 e LCEst. n.
1.062/2008). Inexiste contagem especial de tempo de
serviço
desvinculado
de
aposentadoria
especial.
Dispositivos constitucionais invocados que não previram
tal possibilidade. Ordem denegada”10.
Daí ter essa norma aplicação em
relação às aposentadorias de policiais civis.
No âmbito do Estado de São Paulo, é
de relevo dever ser considerada também a Lei
Complementar Estadual 1.062/2008, a qual dispõe
acerca da concessão de aposentadoria a policiais
civis11.
Na
hipótese
ora
sob
reapreço,
conforme se extrai de certidão de contagem de
tempo de serviço (folhas 23 e 24), sobreleva
haver a apelante ingressado no serviço público em
10 Relator o desembargador José Santana, julgamento em 16 de março de 2011.
11 “Artigo 2o - Os policiais civis do Estado de São Paulo serão aposentados voluntariamente, desde
que atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - cinqüenta e cinco anos de idade, se homem, e cinqüenta anos de idade, se mulher;
II - trinta anos de contribuição previdenciária;
III - vinte anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial.
Artigo 3o - Aos policiais que ingressaram na carreira policial civil antes da vigência da Emenda
Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, não será exigido o requisito de idade, sujeitando-se
apenas à comprovação do tempo de contribuição previdenciária e do efetivo exercício em atividade
estritamente policial, previstos nos incisos II e III do artigo 2o desta lei complementar”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054814-87.2017.8.26.0053 -Voto no 34.591.
17
1986 no cargo de “Escrivão de Polícia”, bem como
ocupado desde o ano de 1993 o cargo de “Delegado
de Polícia”. Portanto, esse início no serviço
público se dera anteriormente à entrada em vigor
das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003.
Além
disso,
consoante
esse
expediente, para contagem de tempo com o escopo
de aposentadoria, contava ela mais de vinte e
cinco (25) anos de contribuição, bem como mais de
quinze
(15)
anos
na
prestação
de
serviço
estritamente policial.
Logo, preenche essa autora os requisitos necessários para a aposentadoria
especial, segundo a supracitada Lei Complementar.
Outrossim, e como o ingresso dessa
recorrente se verificou anteriormente à entrada
em vigor das Emendas Constitucionais 20/1998 e
41/2003, como assinalado, de rigor reconhecer-se
o direito dela à integralidade e à paridade de
proventos.
Por sinal, não têm aplicação à
hipótese em foco as regras de transição previstas
nos artigos 6o da Emenda Constitucional 41/2003 e
3o da Emenda Constitucional 47/2005, bem como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054814-87.2017.8.26.0053 -Voto no 34.591.
18
Lei
10.887/2004,
pois
relacionadas
às
aposentadorias comuns. E o caso ora sob reapreço
refere-se a aposentadoria especial, nos termos do
artigo 40, §4o, II, da Constituição da República.
Em relação à paridade, não se olvida
ter a Emenda Constitucional 41/2003 modificado o
conteúdo
do
parágrafo
8o
do
artigo 40 da
Constituição Federal a fim de extinguir essa
benesse em relação a servidores da ativa e os
proventos de inativos e pensionistas.
Porém,
essa
alteração
no
texto
constitucional não retroage a fim de atingir as
pessoas que eram servidoras públicas ou estavam
aposentadas em momento anterior à entrada em
vigor desse diploma. Aliás, o artigo 6o dessa
emenda constitucional prevê, entre o mais, o
seguinte:
“Art. 6o Ressalvado o direito de opção à
aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da
Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo
art. 2o desta Emenda, o servidor da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço
público até a data de publicação desta Emenda poderá
aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão
à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo
em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054814-87.2017.8.26.0053 -Voto no 34.591.
19
observadas as reduções de idade e tempo de contribuição
contidas no § 5o do art. 40 da Constituição Federal, vier
a preencher, cumulativamente, as seguintes condições
(...)”.
A bem ver, ainda, é presente o
decidido pela colenda Turma Especial da Seção de
Direito
Público
deste
Tribunal
mediante
o
julgamento do incidente de resolução de demandas
repetitivas
registrado
sob
o
número
0007951-21.2018.8.26.0000 (cujo posicionamento,
aliás, nos termos do artigo 927, III, do Código
de Processo Civil12, é vinculante):
“INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS. Aposentadoria especial de policiais civis.
Integralidade de proventos e paridade. Art. 1o, II da LCF
no51/85, com redação dada pela LCF no 144/14; LCE no
1.062/08; artigo 40, § 4o, da Constituição Federal e
Emendas Constitucionais no 2/98, 41/03 e 47/05. Afetação
de recurso pelo STF (RE 1162672/SP Tema 1.109). Incidente
admitido em data anterior à afetação. Precedência que
afasta a aplicação do art. 976, § 4o do CPC.
Requisito temporal diferenciado para a
aposentadoria. Previsão do art. 40, § 4o, da Constituição
Federal, de estabelecimento de requisitos distintos para
a aposentadoria de servidores sujeitos a risco ou a
condições de trabalho particularmente gravosas. Lei
12 “Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
(...) III os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas
repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054814-87.2017.8.26.0053 -Voto no 34.591.
20
Complementar Federal no 51, de 20 de dezembro de 1985,
recepcionada pela Carta de 1988 (RE 567.110/AC Tema 26).
Legislação do Estado de São Paulo que admite o caráter
perigoso
e
insalubre
da
atividade
policial
civil.
Prevalência da normativa federal sobre regramento local
quanto aos requisitos a serem observados.
Integralidade.
Proventos
integrais
são
aqueles correspondentes à totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria
(artigo 6o, caput, da Emenda Constitucional no 41/03).
Conceito de aplicação obrigatória para os servidores
alcançados pela Emenda. Afirmação da constitucionalidade
de norma administrativa que veicula acepção diversa
insuficiente para que esta seja oposta ao texto da Emenda
à Constituição Federal, em relação aos servidores que a
promulgação desta encontrou em atividade.
Paridade. Garantia que a Emenda no 41/03
estende aos servidores que tenham ingressado até a data
de sua publicação. Art. 4o da Emenda que impõe a paridade
na contribuição. Necessidade de que seja observada também
na retribuição. Restrições à disciplina fixada pelo
Constituinte
Originário
que
comportam
interpretação
também restritiva, de modo a “preservar, tanto quanto
possível, as expectativas jurídicas que a anterior lei
terá criado aos beneficiários na formação de seus
direitos”. Intelecção do art. 40, § 8o, da Constituição
Federal que, sob essa premissa, leva à conclusão de que a
lei que estipula os reajustes destinados a preservar, em
caráter permanente, o valor real dos proventos de
servidores é aquela que confere reajustes aos vencimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054814-87.2017.8.26.0053 -Voto no 34.591.
21
dos servidores em atividade.
Inexigibilidade do cumprimento de regras
de transição. Integralidade e paridade que, asseguradas
ao conjunto dos servidores públicos ingressados até a
data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, com
maior razão se estendem aos que exercem funções para as
quais o § 4o do art. 40 da Constituição Federal admite
requisitos de aposentadoria distintos. Inauguração de
nova
discussão
perante
o
Supremo
Tribunal
Federal
indicativa do reconhecimento, pelo Pretório Excelso, de
que as vicissitudes distintas a que estão sujeitos podem
dar azo à dispensa das exigências temporais dirigidas aos
demais servidores. Aposentadoria dos policiais que não se
revestiria de caráter especial, nem os premuniria contra
vicissitudes a que a passagem do tempo os submete de modo
mais
intenso
se
restasse
igualada,
justamente
no
preenchimento de requisitos de idade e tempo, às demais
aposentadorias. Dispensa desse preenchimento que, no caso
dos servidores alcançados pela Emenda no 41/03 é o único
traço de especialidade a ser preservado. Alteração
constitucional que, promanada do Poder Constituinte
Derivado,
“deve
deixar
substancialmente
idêntico
o
sistema originário da Constituição”.
Tese firmada: Para os policiais civis que
se encontravam em exercício na data da publicação da
Emenda
Constitucional
no
41/03,
o
cumprimento
dos
requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o
direito
à
aposentadoria
com
proventos
integrais,
correspondentes à totalidade da remuneração do servidor
no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054814-87.2017.8.26.0053 -Voto no 34.591.
22
paridade de reajustes destes, considerada a remuneração
dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo
único do art. 6o e art. 7o da referida Emenda Constitucional.
Caso concreto em que se nega provimento à
remessa necessária e ao apelo da Fazenda Pública”13.
Daí ter essa requerente direito à
integralidade e à paridade de proventos. Por
conseguinte,
não
tem
peso
o
alegado
pelas
recorridas a propósito do decidido pelo colendo
Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento do
tema 139.
Isso não bastasse, de rigor o reconhecimento do direito dessa apelante à
percepção de proventos de acordo com a classe por
ela ocupada por ocasião da aposentadoria.
Com efeito, a exigência contida no
artigo 40, §1o, III, da Constituição da República
(redação anterior à da Emenda Constitucional
103/2019) se refere à permanência do servidor
público por cinco (5) anos no cargo efetivo em
que se verificará o ato de aposentação, e não, à
classe ou nível por ele ocupado.
Não se olvida, nesse ponto, que a
promoção do servidor público de uma classe para
13 Relator o desembargador Bandeira Lins, julgamento em 25 de outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054814-87.2017.8.26.0053 -Voto no 34.591.
23
outra
não
consubstancia
ascensão
a
cargo
diferente do até então por ele ocupado, mas
progressão dentro do mesmo cargo.
Deveras, “(...) o cargo público guarda
relação com as funções exercidas pelo servidor público,
enquanto a divisão em níveis ou classes representa
promoção
horizontal
na
mesma
carreira,
para
fins
unicamente remuneratórios.
Assim, uma mudança de cargo implicaria a
alteração de atribuições e responsabilidades, o que por
certo não ocorre com a mudança de nível, pois quando o
servidor da carreira de policial civil é promovido para
nível superior, a diferença entre o nível em que se
encontrava e o nível para o qual foi classificado é a
ascensão remuneratória na carreira.
Não
se
pode
equiparar,
portanto,
as
expressões cargo e nível.
Nesse passo, o que a Constituição Federal
impõe ao servidor público é a permanência por período
mínimo no cargo, revelando-se a estabilidade, de modo que
seus proventos reflitam o exercício de suas funções antes
da aposentadoria.
Quando a Constituição Federal determina
que é exigido “cinco anos no cargo efetivo que se dará a
aposentadoria”, não importa qual a classe em que o
servidor se encontra, mas sim o cargo exercido nos
últimos 5 anos. (...)” 14.
Desse modo, e dado não poder o
14 Trecho de aresto relativo à apelação/remessa necessária 1030132-34.2018.8.26.0053, 13a Câmara de
Direito Público, relatora a desembargadora Flora Maria Nesi Tossi Silva, julgamento em 19 de
setembro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054814-87.2017.8.26.0053 -Voto no 34.591.
24
intérprete empreender distinções não previstas
pela lei, inviável exigir-se a permanência do
servidor público por cinco anos na mesma classe
para o preenchimento dos requisitos para a
aposentadoria voluntária. Assim, os proventos
auferidos pelo servidor devem corresponder aos
valores relativos à classe por ele ocupada por
ocasião da respectiva aposentadoria.
Presentes
esses
fundamentos,
de
somenos o sustentado pelas apeladas a propósito
de ter essa exigência o escopo de assegurar o
equilíbrio atuarial do sistema previdenciário.
Nesse
sentido,
ainda,
mutatis
mutandis, é de destaque acórdão do colendo
Supremo Tribunal Federal ementado na seguinte
conformidade:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO.
PROMOÇÃO
NO
MESMO
CARGO
PARA
CLASSE
DISTINTA.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1o, III, DA
CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal se orienta no sentido de que “a promoção
por acesso de servidor constitui forma de provimento
derivado e não representa ascensão a cargo diferente
daquele em que já estava efetivado” (AI 768.895, Rel.a
Min.a Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de
servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe
distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054814-87.2017.8.26.0053 -Voto no 34.591.
25
estabelecido no art. 40, § 1o, III, da Constituição.
Precedentes.
2.
Ausência
de
argumentos
capazes
de
infirmar a decisão agravada. 3. Inaplicável o art. 85, §
11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese,
condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei no
12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se
nega provimento, com aplicação da multa prevista no art.
1.021, § 4o, do CPC/2015”15.
A
bem
ver,
outrossim,
mutatis
mutandis, são de relevo arestos desta Corte cujas
ementas são as seguintes:
“APELAÇÃO CÍVEL
Mandado de segurança
preventivo - Previdenciário Integrante da polícia civil
que possui mais de 20 anos de atividade estritamente na
função
-
Pretensão
de
concessão
de aposentadoria especial, com paridade e integralidade
de proventos, com base no que dispõe o art. 40, § 4o, da
CF e Leis Complementares ns. 51/85, 1.062/08 e 144/14,
afastando-se o disposto no art. 1o, da Lei Federal n.
10.887/04, bem como à manutenção de sua classe policial
da ativa
Cabimento - Observância ao disposto no art.
6o, da EC n. 41/03 - Recepção da Lei Complementar n.
51/85 pela atual CF Obediência à tese fixada no IRDR n.
0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema n. 21) - Apelado que
ingressou no serviço público antes da EC. ns. 41/03 No
que concerne à manutenção de sua classe, o fundamento
encontra-se no art. 40, § 1o, III, CF
Precedentes

15 Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo 1.240.280/SP, Primeira Turma, relator o
ministro Roberto Barroso, julgamento em 29 de novembro de 2019. Os grifos apostos não constam da
redação original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054814-87.2017.8.26.0053 -Voto no 34.591.
26
Recurso desprovido” 16.
“APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM. APOSENTADORIA ESPECIAL. Sistema remuneratório e
benefícios.
Policial
Civil.
Pretensão
à aposentadoria especial com base na Lei Complementar
Federal
no
51/85
e
Lei
Complementar
Paulista
no
1.062/2008, com paridade e integralidade de vencimentos.
Direito à integralidade e paridade. Inaplicabilidade das
regras de transição aos policiais civis admitidos até a
data da publicação da EC 41/2003. Aplicação da Tese
fixada no IRDR n° 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema 21).
Sentença mantida. Negado provimento ao recurso e à
remessa necessária, esta considerada interposta” 17.
“Apelação Cível
Escrivão de polícia

Revisão de benefício previdenciário Aposentadoria especial Integralidade de proventos e paridade
remuneratória, observada a última classe ocupada na ativa
Admissibilidade Artigo 40, §4.o, II da Constituição
Federal Recepção da Lei Complementar Federal no 51/1985
Previsão na Lei complementar estadual no 1.062/08

Ingresso no serviço público anteriormente à promulgação
das Emendas Constitucionais n.os 20/1998 e 41/2003

Artigos 6.o e 7.o da Emenda Constitucional n.o 41/2003 e
artigos 2.o e 3o da Emenda Constitucional n.o 47/2005
Cumprimento
dos
requisitos
e
critérios
exigidos

Manutenção na classe ou nível em que se deu a inativação
que se impõe Procedência da ação que era mesmo de rigor
16 Apelação 1003042-80.2020.8.26.0053, 6a Câmara de Direito Público, relatora a desembargadora
Silvia Meirelles, julgamento em 9 de outubro de 2020.
17 Apelação 1036329-44.2014.8.26.0053, 5a Câmara de Direito Público, relatora a desembargadora
Heloísa Martins Mimessi, julgamento em 8 de outubro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054814-87.2017.8.26.0053 -Voto no 34.591.
27
Recurso desprovido” 18.
“APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
MANDADO
DE SEGURANÇA POLICIAL CIVIL Policial Civil Pedido
de Aposentadoria Especial, na forma da LC no 51/1985 e
LCE no 1.062/2008, com direito à integralidade e paridade
O direito dos policiais civis admitidos até a data da
publicação
da
Emenda
Constitucional
no
41/03
à aposentadoria especial, abrangendo a integralidade e a
paridade, não se encontra condicionado ao cumprimento das
regras de transição previstas nos arts, 2o e 6o da Emenda
Constitucional
no
41/03,
e
o
art.
3o
da
Emenda
Constitucional no 47/05 - Integralidade e Paridade -
Entendimento
firmado
no
julgamento
do
IRDR
no
0007951-21.2018.8.26.0000, julgado pela colenda Turma
Especial de Direito Público deste egrégio Tribunal de
Justiça
Caso em concreto em que o servidor, policial
civil, preenche os requisitos determinado na legislação
de regência, fazendo jus à integralidade de proventos e
paridade de vencimentos com os servidores da ativa - Os
cinco anos de efetivo exercício devem referir-se ao cargo
em que se deu a aposentadoria e não à classe dentro de
cada um dos cargos
Sentença mantida
APELAÇÃO
DESPROVIDA E REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA” 19.
“MANDADO DE SEGURANÇA. Investigador de
Polícia.
Pretensão
ao
reconhecimento
do
direito
à
aposentadoria especial nos moldes da LC no 51/85. Norma
recepcionada
pelo
ordenamento
jurídico,
como
reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal.
18 Apelação 1012084-90.2019.8.26.0053, 2a Câmara de Direito Público, relatora a desembargadora
Luciana Bresciani, julgamento em 30 de setembro de 2020.
19 Apelação/remessa necessária 1064326-26.2019.8.26.0053, 8a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Antonio Celso Faria, julgamento em 24 de setembro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054814-87.2017.8.26.0053 -Voto no 34.591.
28
Paridade e integralidade de vencimentos devidos aos
servidores que ingressaram no serviço público antes da
Emenda Constitucional no 41/03. Matéria dirimida no IRDR
no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema no 21), j. 25/10/2019.
Os proventos hão de corresponder aos da classe em que se
der a aposentadoria, a qual não se confunde com o cargo.
Requisito temporal do art. 40, § 1o, inciso III, da CF,
que diz respeito ao exercício no cargo em que se deu a
inatividade, e não ao nível ou classe ocupada na
carreira. Recursos não providos” 20.
“APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - Mandado
de segurança preventivo - Agente da Polícia Civil -
Direito à aposentadoria especial, nos termos da LCF no
51/85, com redação dada pela LCF no 144/14, observada a
integralidade
e
a
paridade
remuneratória
-
Ordem
concedida - Pretensão de reforma - Impossibilidade -
Recepção constitucional da LCF no51/85 já reconhecida
pelo Col. STF - Aplicação da LCE no 1.062/08 - Direito à
paridade e integralidade remuneratória caracterizado -
Ingresso no serviço público em data anterior à publicação
da EC no. 41/03 - Observância do art. 40, §4o, da
Constituição Federal, com a redação dada pela EC no.
47/05 - Questão definida pela Col. Turma Especial desta
Eg. Corte, em sede de IRDR Precedentes - Não provimento
do recurso de apelação, com solução extensiva ao reexame
necessário” 21.
Consideradas
essas
realidades,
acolhe-se o alegado pela recorrente (motivo de
descrição resumida no relatório deste voto) e,
20 Apelação/remessa necessária 1041249-22.2018.8.26.0053, 7a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Coimbra Schmidt, julgamento em 19 de junho de 2020.
21 Apelação 1070846-02.2019.8.26.0053, 6a Câmara de Direito Público, relatora a desembargadora
Maria Olívia Alves, julgamento em 31 de março de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054814-87.2017.8.26.0053 -Voto no 34.591.
29
assim, reforma-se a respeitável sentença a fim de
que a administração pública, uma vez a ela
formulado
pedido
de
aposentadoria
por
essa
autora, observe fazer ela jus à especial com a
integralidade
e
a
paridade
em
relação
à
remuneração de servidores da ativa, bem como à
percepção desses proventos de acordo à classe em
que se der essa aposentadoria.
Sem condenação em honorários advocatícios em razão da natureza da ação
mandamental (artigo 25 da Lei 12.016/2009).
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar-se
o acesso às vias extraordinária e especial, ora
se o considera havido acerca das matérias infraconstitucional e constitucional
formuladas 23.
À vista do exposto, dá-se provimento
ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
23 Nesse sentido, aliás, registra-se aresto do Superior Tribunal de Justiça relativo ao agravo regimental
no agravo de instrumento 1300952/SP, Terceira Turma, relator o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
julgamento em 15 de dezembro de 2015.